Tribunal: TJMT
Processo: 1025031-69.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025031-69.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (APELANTE), LUCI CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 943.444.181-15 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – FIANÇA – PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA COM A PRORROGAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Havendo no contrato cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, considera-se prorrogada a fiança conjuntamente com a prorrogação automática do pacto locatício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR
,
HERONIDES REZENDE DE MORAES
e
LUCI CAVALCANTE DE MORAES
, contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança de obrigações locatícias proposta por
ELIANE HERREIRA CUNHA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus — locatária e fiadores — ao pagamento dos aluguéis e obrigações acessórias vencidos entre setembro de 2016 e março de 2018, além das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suma, os apelantes, fiadores do contrato de locação que originou a cobrança, alegam que não podem responder por débitos referentes ao período de prorrogação da fiança, pois, supostamente, não manifestaram anuência. Citam a Súmula 214 do STJ.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes figuraram como fiadores no contrato de locação mencionado na inicial. A cobrança diz respeito às obrigações vencidas e não pagas pela locatária a partir de setembro de 2016, após a prorrogação da avença por prazo indeterminado.

Apesar da argumentação recursal, a Súmula 214 do STJ, que dispõe que o fiador “não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”, não se aplica ao caso vertente.

Isso porque não houve simples aditamento do contrato original, mas prorrogação automática da locação, e os fiadores
anuíram
com a prorrogação da fiança enquanto perdurasse o pacto locatício, conforme a parte final da Cláusula XVIII (id. 149830850 – 3):

“cujas responsabilidades perdurarão integralmente até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves, ainda que findo o prazo contratual.”

A esse respeito, o art. 39 da Lei do Inquilinato, com a alteração promovida pela Lei n. 12.112/2009, passou a estabelecer que, “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado”.

Mesmo antes da Lei n. 12.112/2009, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era de que, havendo cláusula específica nesse sentido, a fiança subsistia até a efetiva entrega das chaves do imóvel, ainda que a locação fosse prorrogada:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA DE GARANTIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. Continuam os fiadores responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram nas formas dos artigos 1.500 do CC/16 ou 835 do CC/02, a depender da época que firmaram a avença. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 566.633/CE, Rel. Ministro PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2006, DJe 12/03/2008) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 214/STJ. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cláusula contratual expressa, a responsabilidade do fiador, pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato de locação, deve perdurar até a efetiva entrega das chaves do imóvel
. (...)”

(AgRg no AREsp 234.428/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013)

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA PREVENDO A OBRIGAÇÃO DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO-COMPROVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À SEXTA TURMA PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À TESE DE OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Havendo no contrato locatício cláusula expressa de responsabilidade do garante até a entrega das chaves, o fiador responde pela prorrogação do contrato até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a menos que tenha se exonerado na forma do art. 1.500 do Código Civil de 1916 ou do art. 835 do Código Civil vigente, a depender da época da avença. Precedente da Terceira Seção
. (...)”

(EREsp 661.344/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 20/05/2009)

Logo, tendo em vista a cláusula que estabeleceu que a obrigação se estenderia até a efetiva entrega das chaves do imóvel e considerando que os fiadores não providenciaram a notificação exoneratória, a fiança foi prorrogada conjuntamente com a prorrogação do pacto locatício, o que demonstra o acerto da sentença ao reconhecer a responsabilidade dos fiadores apelantes.

No julgamento de caso similar, esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE –
RESPONSABILIDADE DO FIADOR
– CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 12.112/2009 –
RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – PREVISÃO CONTRATUAL
– PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - VALOR PROPORCIONAL E SUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. [...]
4. Mesmo antes das alterações trazidas pela Lei n. 12.112/2009, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça era de que a fiança subsistia até a efetiva entrega das chaves do imóvel, ainda que houvesse prorrogações do contrato, desde que houvesse cláusula expressa sobre o assunto.
[...]”

(N.U 0008940-04.2007.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% a verba honorária devida pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023